Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-93.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. AÇÃO DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL E A PLANILHA JUNTADA. ERRO MATERIAL. CRÉDITO EXPLICITADO NA PLANILHA EXIGÍVEL. AÇÃO PROCEDENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Ação julgada parcialmente procedente no primeiro grau de jurisdição, com rejeição da

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. AÇÃO DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL E A PLANILHA JUNTADA. ERRO MATERIAL. CRÉDITO EXPLICITADO NA PLANILHA EXIGÍVEL. AÇÃO PROCEDENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Ação julgada parcialmente procedente no primeiro grau de jurisdição, com rejeição da preliminar de incompetência do juízo.
2. Apelo da ré insistindo na procedência da reconvenção, com repetição em dobro dos valores pagos e reparação dos danos materiais. Não acolhido.
2.1. Ausência de comprovação dos pagamentos das prestações apontadas na planilha juntada com a petição inicial. Inadimplemento reconhecido. Crédito exigível.
2.2. Honorários contratuais. Inexigibilidade. Encargos sucumbenciais que derivam do resultado da demanda.
3. Recurso da autora pedindo o reconhecimento da exigibilidade do valor apontado na planilha que instruiu a petição inicial, acolhido.
3.1. Esclarecimentos sobre as divergências que merecem acolhimento.
3.2. Inadimplemento da ré bem demonstrado.
4. Recurso da autora provido. Sentença reformada para reconhecer como devido o valor apontado na planilha que acompanha a petição inicial e das parcelas que se venceram no curso da demanda.
5. Recurso da requerida desprovido.